Tribunal: TJSP
Processo: 0015443-60.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015443-60.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados LUCAS CANDIDO FERREIRA e GABRIEL ALVES DA SILVA,
é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos defensivos e Deram provimento ao recurso ministerial
para fixar o regime fechado para o resgate da pena.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena e a guia de
recolhimento definitiva.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015443-60.2014.8.26.0564 -Voto no 16911
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0015443-60.2014.8.26.0564
Apelantes/Apelados: Gabriel Alves da Silva
Lucas Candido Ferreira
Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
Voto no 16911
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo

Autoria
e
materialidade
delitiva
perfeitamente
demonstradas

Insurgência quanto ao regime prisional
Recrudescimento Regime fechado mais
adequado

Recursos
defensivos
improvidos e ministerial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 465/494, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015443-60.2014.8.26.0564 -Voto no 16911
3
Gabriel Alves da Silva e Lucas Candido Ferreira, qualificados
nos autos, a cumprirem pena de cinco (05) anos e quatro (04)
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagarem treze
(13) dias/multa, ambos por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal. A sentença absolveu Maísa da Silveira, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformados, recorrem os réus e o
Ministério Público.
O
representante
do
órgão
ministerial
pretende o recrudescimento do regime prisional para ambos os
réus (fls. 498/503)
Gabriel Alves da Silva recorre pretendendo o
abrandamento do regime prisional em razão do tempo de prisão
provisória que já cumpriu (fls. 551/554).
Lucas Candido Ferreira também pleiteia o
abrandamento do regime prisional (fls. 569/574).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 540/545
e fls. 577/578, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do recurso
ministerial e improvimento dos recursos defensivos (fls. 584/587).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015443-60.2014.8.26.0564 -Voto no 16911
4
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 09 de
dezembro de 2013, aqui na Capital, Lucas, Gabriel, Maísa e
Felipe, previamente ajustados e com unidade de propósitos,
associaram-se para o fim específico de cometerem crimes e
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo marca
Fiat/Bravo, uma bolsa feminina contendo documentos pessoais e
bancários e um aparelho de telefonia celular, bens pertencentes à
vítima protegida.
A materialidade e a autoria restaram
devidamente comprovadas, tanto que os recursos não se insurgem
nesse ponto, pretendendo a reforma na parte da dosimetria da
pena.
Preservada evidentemente a convicção do
digno juiz sentenciante, o regime prisional deve mesmo ser
recrudescido em razão da necessidade de garantir-se a ordem
pública que, evidentemente fica exposta, e ainda, considerando a
majorante do concurso de agentes, em face da vítima indefesa e
com utilização de simulacro de arma de fogo para ludibria-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015443-60.2014.8.26.0564 -Voto no 16911
5
Ademais, a vítima reconheceu o réu Lucas
como sendo o indivíduo que a abordou em dois roubos de veículos
sofridos por ela, ou seja, a tenra idade dele (e de Gabriel) não se
mostra motivo plausível para fixar o regime semiaberto para o
resgate da reprimenda.
Delitos
como
os
tratados
nos
autos
necessitam de maior repreensão do poder público, porquanto
assolam a sociedade brasileira, em especial a paulista, devendo,
assim, ser fixado o regime fechado. Com efeito, o regime
semiaberto afigura-se muito benéfico e insuficiente para a
reprovação da conduta dos réus que intimidaram a vítima e nela
incutiu grande temor, do qual certamente não ficará livre em
pouco tempo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos defensivos e dá-se provimento ao recurso ministerial
para fixar o regime fechado para o resgate da pena.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão,
para efetivo cumprimento da pena e a guia de recolhimento
definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015443-60.2014.8.26.0564 -Voto no 16911
6
RELATOR